Tribunal: TJPA
Processo: 0805477-83.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805477-83.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: MOISES SILVA LEAO

RECORRIDO: BRUNO RIBEIRO DA SILVA, MARCELO CLEYTON DE OLIVEIRA VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805477-83.2023.8.14.0006

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. Preenchimento os requisitos da extensão dos efeitos da concessão das medidas diversas ao outro corréu, benefício mantido. Inteligência do art. 580, do CPP. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805477-83.2023.8.14.0006

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (Id. 16968708 - Pág. 1) interposto pelo r. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, impugnando decisão proferida de Id. 16968689 - Págs. 1-5, proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que revogou a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO DA SILVA e MARCELO CLEYTON DE OLIVEIRA VIEGAS, impondo-lhes medidas cautelares diversas.

Em suas razões (Id. 16968719 - Págs. 1-14), o Ministério Público de 1º Grau e o assistente de acusação (id. 16968727 - Págs. 1-11) sustentam que se faz imprescindível a reforma do decisum, ante da necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor dos recorridos, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Em contrarrazões apresentadas (Id. 16968729 - Págs. 1-4 e Id. 16968726 - Págs.1-4), requererem o improvimento do recurso, dada a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e pelas favoráveis condições pessoais dos agentes.

Em juízo de retratação, 16968728 - Pág. 1, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, a d. Procuradora de Justiça, Id. 17594854 - Págs. 1-6, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, tendo em vista a insuficiência das medidas cautelares fixadas.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A decisão que concedeu a liberdade provisória aos recorridos encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que a magistrada não enxergou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção dos réus no cárcere, não merecendo, portanto, reforma
, concessa venia
.

Ressalto que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que mais próximo dos fatos tem melhores condições de averiguar a necessidade da decretação ou revogação.

Depreende-se que o juízo a quo concedeu a liberdade provisória dos recorridos com base não apenas na ausência dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, mas também na aplicação dos efeitos da extensão da decisão que concedeu liberdade provisória a outro corréu (José Orlando Andrade Pantoja), estendendo o benefício aos recorridos, conforme inteligência do art. 580, do CPP.

Nessa toada, é a jurisprudência da Corte Superior.

(...) Evidenciada a identidade de situação fático-processual entre o paciente e os demais acusados relacionados no decreto prisional, deve ser deferida a extensão do benefício de liberdade, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (STJ.Processo HC 338584 / SP HABEAS CORPUS 2015/0257699-0 Relator (a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/06/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2016).

Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do processo, que preencham os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ausentes esses requisitos, não há como se decretar a prisão preventiva.

In casu
, não restou demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, eis que o MM. Juízo entendeu (Id. 16968689 - Págs. 1-5) que, por não terem sido encontrados registros nos autos acerca de ameaças proferidas por parte dos acusados às testemunhas ou mesmo à própria vítima, estaria ausente o requisito da conveniência da instrução processual. Ademais, o risco de fuga não se encontra abalado em virtude de os corréus serem servidores públicos, com obrigações funcionais habituais ao ente vinculado, bem como seus endereços são conhecidos das autoridades.

Logo, temerária e desnecessária a medida extrema de constrição da liberdade dos recorridos neste momento, pois não demonstrada a periculosidade, bem como não se observou que a sua liberdade pudesse atrapalhar a instrução processual, prejudicar à ordem pública ou a aplicação da lei penal. Sendo assim, não persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o juízo pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente mesmo de maneira concisa.

Assim, a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito e a restrição a ela é a exceção, motivo pelo qual a prisão cautelar deve ser decretada somente em casos excepcionalíssimos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade. DECISÃO MANTIDA - IMPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800333-20.2021.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA.

CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma. 2. Destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02337293-19, 192.016, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-12)

Nesse contexto, e em face da inexistência de justo motivo capaz de fundamentar a manutenção da prisão, por ora mantenho o decisum de primeiro grau em todos os seus termos, permanecendo os réus em liberdade desde que cumpram as condições impostas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, confirmando-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/02/2024